Tribunal: TJSP
Processo: 1002450-54.2021.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Débito referente a seguro – Assinatura impugnada, e não comprovada a autenticidade pela parte que produziu o documento – Pleito de declaração de inexistência do contrato e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Necessidade:

– É procedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado contrato de seguro, debitado de conta bancária

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Débito referente a seguro – Assinatura impugnada, e não comprovada a autenticidade pela parte que produziu o documento – Pleito de declaração de inexistência do contrato e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Necessidade:

– É procedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado contrato de seguro, debitado de conta bancária na qual recebe seu benefício previdenciário, e impugnada a assinatura, não foi comprovada sua autenticidade pela parte que produziu o documento, devendo ser declarada a inexistência do contrato e reconhecido o dano material e moral causado ao consumidor.

DANO MORAL
– Descontos indevidos na conta bancária do consumidor, em que recebe benefício previdenciário de valor módico – Verba alimentar – Direitos de personalidade – Ofensa – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor, em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, na conta bancária em que recebe benefício previdenciário de valor módico, haja vista que as consequências danosas superam a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.